Tribunal: STF
Processo: RHC 244712
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-10
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 911.040/PR, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, IV, por duas vezes, e 146, §1º, por três vezes, ambos do Código Penal e no art. 14 da Lei 10.826/2003, foi impronunciado pelo Juízo de primeira instância, com base no art. 414 do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao apelo do Ministério Público, para pronunciar o paciente pelo cometimento dos delitos de homicídio qualificado e de constrangimento ilegal, nos termos da denúncia. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISO IV, E 146, § 1º, NA FORMA DO ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA REFORMADA EM SEGUNDO GRAU. NULIDADE. AÇÃO PENAL SUSPENSA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA IRREPETÍVEL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É cediço que "O conhecimento do recurso em sentido estrito é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Por esse motivo, nos habeas corpus impetrados nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 774.881/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).



    2. Na hipótese, em relação à alegada nulidade da pronúncia pelo fato de o processo estar suspenso em relação ao paciente, verifica-se que o tema não foi debatido pela Corte local, tendo em vista que não constou das razões recursais do corréu, tampouco do Ministério Público e, principalmente, das contrarrazões do paciente. Ademais, a defesa sequer opôs embargos de declaração para sanar eventual omissão da Corte local, motivo pelo qual esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em dupla supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.



    3. Não há falar em negativa de vigência ao art. 155 do Código de Processo Penal, visto que, conforme destacado pela Corte local, o paciente foi pronunciado com base nas declarações prestadas pelas testemunhas oculares dos fatos e, especialmente, em razão do depoimento colhido na fase policial de Ivanor, caracterizado como prova irrepetível, visto que faleceu no curso do processo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: a pronúncia do paciente contraria frontalmente o art. 366 do CPP, que apenas admite a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, a decretação da prisão preventiva. Com efeito, a pronúncia do paciente na hipótese de ação penal suspensa constitui flagrante ilegalidade. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, para anular a decisão de pronúncia. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas neste recurso não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente